Tribunal: TJMT
Processo: 1023048-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023048-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), ERICKELME JESUS ALBERNAZ - CPF: 065.957.691-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – VINDICADAS A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR E A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA PERANTE ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE NÃO COMPORTA VEICULAÇÃO POR MEIO DE
HABEAS CORPUS
– SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONFIGURA NOVO TÍTULO JUDICIAL QUANDO AUSENTES NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A SEGREGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA CUJA LEGALIDADE JÁ RESTOU EXAMINADA POR ESTE EG. SODALÍCIO ANTERIORMENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
MÉRITO
– INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO E SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – NÃO COMPROVADA A AVENTADA INVASÃO DE DOMICÍLIO A PARTIR DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CARREADA AOS AUTOS – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Preliminares
: No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.
Interposto o adequado recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, e não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença condenatória com vistas à absolvição do paciente, nos termos pretendidos pelo impetrante, revela-se medida de rigor a extinção do
writ
nesse ponto, por absoluta inadequação da via eleita. Precedentes.

2. A sentença penal condenatória que, ao negar o direito de recorrer em liberdade, limita-se a reiterar os fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não configura novo título judicial, de sorte que a anterior análise da legalidade da prisão cautelar por esta eg. Corte de Justiça impede novo pronunciamento a respeito da matéria, por se configurar mera reiteração de pedidos, de todo inadmissível.

3.

Mérito
: Inexiste guarida à arguição de nulidade da busca domiciliar, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não sendo demais olvidar que, em juízo, os policiais militares relataram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, terem sido conduzidos pelo paciente à sua residência.

4.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar; admitindo-se ainda a fundamentação
per relationem
para manutenção do claustro cautelar, no bojo de sentença condenatória, nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça.

5.

Ação de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023048-85.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO NETO

PACIENTE:

ERICKELME JESUS ALBERNAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 1008151-23.2023.8.11.0042 (PJe), em que
condenado
pela prática do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Em apartada síntese, sustenta o d. causídico que, a despeito da
condenação
do réu nos autos originários,
decisum
em que se manteve sua prisão preventiva, trata-se de
claustro ilegal
decorrente da
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, uma vez que os agentes policiais teriam incorrido em
invasão de domicílio
ao ingressar na residência do custodiado.

Nesse contexto, o impetrante argumenta terem os agentes policiais agido com
arbitrariedade
, à míngua de
fundada suspeita
que justificasse a abordagem do paciente e a entrada em sua residência, tudo em contrariedade à jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com esteio nessas assertivas, se requer,
liminarmente
, a imediata concessão de
liberdade
ao paciente; e, no
mérito
, sua
absolvição
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1008151-23.2023.8.11.0042 (ID 183850191).

Determinada a emenda da exordial para que fosse carreada aos autos cópia integral da Ação Penal originária (ID 183921676), o impetrante juntou aos autos a respectiva documentação por meio do ID 184029150 e seguintes.

A tutela de urgência foi
indeferida
(ID 184332689), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 186195168.

Por meio do parecer registrado sob o ID 186921194, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
,
por inadequação da via eleita.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo impetrante comporta arguição pelo recurso de Apelação Criminal, o qual já foi, inclusive,
interposto perante esta eg. Corte
de Justiça
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação de mérito.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, deve-se reconhecer que a pretensão de
absolvição do paciente
, nos termos formulados pelo d. causídico impetrante, efetivamente
não comporta apreciação por meio de
habeas corpus
, como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à sentença condenatória proferida no curso da Ação Penal

é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, qual seja, a
Apelação Criminal
, nos termos do art. 593 do CPP.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Deve-se consignar, demais disso, que o referido recurso
já foi interposto pelo d. causídico
, tratando-se da Apelação n. 1008151-23.2023.8.11.0042 (Pje), confiada à minha relatoria, tendo sido apresentadas as razões da insurgência em
23/10/2023
, ensejo em que o d. causídico
reiterou a tese de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, vindo a requerer sua
absolvição
e,
subsidiariamente
, a redução da pena privativa de liberdade, pela incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, e a modificação do
regime inicial
de cumprimento de pena.

Deve-se reconhecer, portanto, a
inadequação do
writ
para os fins absolutórios pretendidos pelo impetrante
, nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Sodalício.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

[...]
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo
recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o
recurso
próprio já foi
interposto
pela parte.
Recurso
de agravo em execução já
interposto
e está processando regularmente, o que reforça a inviabilidade de apreciação nesta via.

(N.U 1026155-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Desta feita, de início, em concordância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, especificamente no que concerne ao
pleito absolutório
; uma vez que, quanto à insurgência contra a
manutenção da prisão preventiva do paciente
, entendo que, a princípio, trata-se de tese que comporta apreciação por meio do remédio heroico, por se tratar de arguição de ilegalidade a restringir, em tese, o
direito à liberdade
do paciente.

Dessa forma,
acolho parcialmente
a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT, visto que evidenciada a inadequação da via eleita
,
exclusivamente
quanto à pretensão absolutória.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos que, nos autos da Ação Penal n. 1008151-23.2023.8.11.0042,
ERICKELME JESUS ALBERNAZ
foi
condenado
pela prática do crime previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, tendo sido sentenciado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, fixados no
quantum
mínimo legal.

Em sentença, ademais, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva do paciente, “
porquanto as razões que ensejaram sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, mormente para conter sua reiteração criminosa, já que possui uma condenação também pelo crime de tráfico de drogas (Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. TJ/MT)
” (
vide
sentença de ID 183850191 - Pág. 22).

Afastada a pretensão absolutória deduzida pelo d. causídico, nos termos já expostos, quanto à
insurgência contra a
manutenção da prisão preventiva do paciente
, deve-se considerar qu, consoante precedentes do STJ [
ex vi
RHC 108.753/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019], a superveniente sentença condenatória somente constituirá novo título judicial a respaldar a prisão cautelar do acusado se a ela forem agregados novos fundamento, o que não se tem
in casu
, logo,
a priori
,
cuida-se de medida segregatícia
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça em sessão ordinária de julgamento realizada em
02/12/2020
, oportunidade em que se constatou a
idoneidade do decreto segregatício
, vindo o acórdão a transitar em julgado em
25/01/2021
[
Habeas Corpus
n. 1017536-29.2020.8.11.0000].

Posteriormente, foi também
denegada
a ordem vindicada com esteio na tese de
excesso de prazo,
em sessão ordinária de julgamento realizada em
28/04/2021
, cujo acórdão transitou em julgado em
15/06/2021
[
Habeas Corpus
n. 1004496-43.2021.8.11.0000].

E, como é cediço, na ausência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, “
a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos
” (N.U 1017553-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Em análise cuidadosa, todavia, verifico que
a tese de nulidade do ingresso domiciliar
dos agentes policiais na residência do paciente
não foi submetida
à apreciação desta eg. Corte de Justiça, pelo que
admito
a presente impetração, prosseguindo à análise meritória.

Dito isso, consoante se extrai das razões do
writ
, a única tese viável e inédita trazida à apreciação desta eg. Corte de Justiça é a de
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, por aventada
invasão de domicílio
,
contexto em que não se pode ignorar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, por meio do remédio heroico, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

E, fixadas essas premissas,
não constato flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Afinal, sabe-se que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Dito isso, na hipótese dos autos, extrai-se do édito condenatório que, na data dos fatos, no período noturno, em local conhecido pela venda de drogas, policiais militares avistaram
ERICKELME
carregando algo em suas mãos, que o paciente tentou esconder logo ao perceber a presença da guarnição. Diante de fundada suspeita, todavia, os policiais realizaram a abordagem e, em busca pessoal, localizaram com o paciente
03 (três) porções de pasta-base de cocaína
, além de
01 (uma) porção de maconha
.

Em depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais asseveraram, ademais, que o paciente então lhes
confessou
que em sua residência haveria mais drogas, vindo os agentes a localizar no local, com efeito, mais entorpecentes, apetrechos associados ao comércio malsão e valores em dinheiro [
02 (duas) pedras grandes
de substância análoga a
pasta-base de cocaína
;
01 (uma) porção
de substância análoga a
pasta-base de cocaína
;
02 (duas) porções
de substância análoga a
maconha
;
balança de precisão
; e
R$ 99,00
(noventa e nove reais) em notas trocadas] (
vide
sentença de ID 129191760 - Pág. 6).

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundada suspeita a legitimar a atuação policial,
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
;

mormente porque, como é cediço, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado à Apelação Criminal n. 1008151-23.2023.8.11.0042 (Pje)
—, não há como concluir pela nulidade da prisão em flagrante; uma vez que as considerações tecidas pelo d. causídico no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado envolvem o

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

E, por derradeiro, é cediço que, “
ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar
” (N.U 1026602-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, por todas as considerações já expostas,
revela-se incabível a concessão da ordem
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, exclusivamente quanto à pretensão absolutória,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, por inadequação da via eleita; e, na extensão admitida,
DENEGO
a ordem, mantendo a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente ERICKELME JESUS ALBERNAZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023